Tribunal: STF
Processo: RE 183230
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Desprovimento. Servidor público.
Militar. Vencimentos. Gratificação percebida na inatividade de
conformidade com a lei vigente à época aposentadoria. Revogação.
Impossibilidade. Art. 40, § 4º, da CF/88, na redação anterior à
Emenda Constitucional nº 20/98. Aplicabilidade. Agravo regimental
improvido. Precedentes. A lei superveniente que simplesmente majorou
 a gratificação de Função Policial Militar prevista na Lei Estadual
nº 6.417/73 não revogou o direito dos policiais militares que a
percebiam na inatividade remunerada